Tribunal: STF
Processo: AI 507423
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE.
Os presentes embargos de
declaração são intempestivos, porquanto interpostos antes da
publicação do acórdão recorrido no órgão oficial.
O entendimento
desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de recurso
 se inicia com a publicação, no órgão oficial, do acórdão impugnado.
Ademais, ainda que referido obstáculo fosse superado, não teria
razão a parte embargante, visto que esta Corte firmou entendimento
no sentido de que os documentos comprobatórios da suspensão de prazo
 no tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório pelo
tribunal ad quem devem ser apresentados na data da interposição do
agravo de instrumento, o que não ocorreu. Não supre a ausência desse
 elemento informativo a juntada, à petição de embargos de
declaração, de provimento do Tribunal a quo que dispõe sobre a
suspensão dos prazos recursais no período de 05.11.2004 a
11.04.2004.
Por fim, a parte ora embargante não demonstrou a
existência, no acórdão recorrido, de qualquer das hipóteses
previstas para o cabimento dos embargos de declaração conforme
dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil (omissão, contradição
ou obscuridade).
Embargos de declaração não conhecidos.